Tribunal: STF
Processo: RE 1421981
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PROVENTOS ATRASADOS. APELAÇÃO CÍVEL. 1. Rejeitam-se as preliminares em curso de apelação quando são desprovidas de consistências técnico-judiciais inerentes às matérias decididas no processo. 2. É de prover-se, parcialmente, recurso, nos pontos relativos a redução de honorários de advogado e a forma de pagamento do valor no qual o apelante foi condenado na sentença recorrida. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão Unânime.” (eDOC. 9, ID: 3aedd342, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 93, IX e 100 do texto constitucional.



    Sustenta que o acórdão recorrido não está devidamente fundamento, tendo em vista que deixou de se pronunciar a respeito da violação ao art. 100 da Constituição, o que demonstra transgressão ao dever de fundamentação imposto pelo art. 93, IX, do texto constitucional.



    Alega a impossibilidade de pagamento imediato de quantia certa, sendo indispensável a submissão ao regime constitucional de precatórios ou RPV.



    Os autos chegaram a esta Suprema Corte, oportunidade na qual o Ministro Joaquim Barbosa determinou a devolução à origem para observância da sistemática da repercussão geral (eDOC. 18, ID: 099e42d9, p. 10-12).



    Posteriormente, os autos foram encaminhados à Câmara competente, tendo sido refutado o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL – DIREITO CIVIL – REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA DE PROVENTOS ATRASADOS – JULGAMENTO SUPOSTAMENTE DIVERGENTE DO RE 1205530 – INAPLICABILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO – ACÓRDÃO MANTIDO.” (eDOC. 21, ID: a03ce6f2, p. 28)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Fracionamento de condenação imposta à Fazenda Pública, parte em RPV e parte em precatório de natureza alimentar. Tema 28 de repercussão geral. 1. O acórdão recorrido destoou da tese de repercussão firmada no julgamento do Tema 28/STF, ao não considerar o valor total da execução para fins de determinação da via de pagamento a ser adotada, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. 2. Pelo provimento do recurso extraordinário.” (eDOC. 28, ID: 9c6df4a7, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de início, que, no julgamento do ARE 723.307-Manif-RG/PB, Tema 755 da repercussão geral, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de assentar a vedação do fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública, com efeito de afastar o pagamento mediante Complemento Positivo. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma:



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.” (ARE 723.307-Manif-RG/PB, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.9.2016)



    Naquela oportunidade, acentuei que a jurisprudência desta Corte é firme na linha de que inadmissível o fracionamento da execução, de modo a uma parcela ser paga pela via dos precatórios ou RPV e outra pela via administrativa ou imediata.



    Importante pontuar que, no julgamento do RE 573.872/RS, Tema 45 da repercussão geral, esta Corte sedimentou a inaplicabilidade da sistemática do art. 100 da CF/88 às obrigações de fazer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)



     Entretanto, o cumprimento de pagar quantia certa pelo Poder Público (CF, art. 100), ainda que provisório lato sensu, deve se submeter ao regime de precatório e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário (CF, art. 167).



    Isso porque, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal, todas as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas em sentença judicial transitada em julgado, devem submeter-se ao regime constitucional do pagamento de precatórios, ressalvadas tão somente as obrigações de pequeno valor. 



    O Ministro Celso de Mello bem depreendeu a finalidade de submissão das obrigações de pagar quantia certa ao regime de precatórios. Segundo Sua Excelência, tal mecanismo de adimplemento de dívidas reconhecidas judicialmente, viabiliza assegurar a isonomia, a impessoalidade, dentre outros:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. EFICÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99. - As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em conseqüência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (‘prior in tempore’, ‘potior in jure’). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, ‘in fine’). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.” (Rcl 2.182-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2013)



    Ademais, a mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. 



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público conforme-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente. 



    Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento imediato lato sensu (sem submissão ao regime de precatório), de obrigação de pagar dívida vencida:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.” (AI 495.180-ED/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005)



    Ademais, no julgamento do RE 1.205.530/SP, Tema 28 da repercussão geral, esta Corte acentuou que, não obstante possível a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa da quantia certa, sempre necessário que se observe o valor total a ser executado. A ratio decidendi desse paradigma parte do pressuposto, aplicável a este caso, de que todas as dívidas de valor reconhecidas judicialmente devem se submeter ao art. 100 da Constituição Federal. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação interposta, determinou que 02 (dois) salários-mínimos deveriam ser pagos de forma imediata e o restante dos valores deveriam submeter-se ao regime constitucional de precatórios. Assim, em relação à primeira parte, inequivocamente, o acórdão questionado está em descompasso com a jurisprudência desta Corte.



    Não há como manter o acórdão impugnado, sendo necessário, por igual, rechaçar, categoricamente, o argumento do Tribunal a quo no sentido da impossibilidade de aplicação da jurisprudência desta Corte, tendo em vista o longo transcurso de tempo. Isso porque, em nenhum momento, este STF modulou os efeitos de sua decisão, de modo que deve ser aplicada inclusive em casos tais. 



    Em conclusão: em relação à obrigação de pagar reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do art. 100 da CF.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte o acórdão recorrido, estabelecer que, no caso, a obrigação de pagar quantia certa submete-se integralmente ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente